Tribunal: TJBA
Processo: 0549306-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549306-67.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VICTORIA GABRIELA NUNES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência “no mínimo legal” em demanda na qual se assegurou à parte autora a gratuidade no transporte coletivo, resultando na condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.811,00), totalizando R$ 281,10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do caráter irrisório do proveito econômico e do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em substituição ao percentual mínimo previsto no § 3º do mesmo dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública. 4. O § 8º do art. 85 do CPC autoriza, excepcionalmente, a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou entendimento vinculante de que a fixação equitativa é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC, inclusive quando o proveito econômico se mostrar irrisório. 6. O montante de R$ 281,10, apurado mediante aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa, revela-se irrisório e incompatível com a adequada remuneração do trabalho técnico desenvolvido. 7. A verba honorária destinada à Defensoria Pública possui natureza institucional e se destina ao seu aparelhamento, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, o que reforça a necessidade de fixação compatível com a dignidade da função. 8. A fixação equitativa no valor de R$ 1.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o labor prestado, sem excessos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o proveito econômico ou o valor da causa se mostrarem irrisórios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076/STJ. 2. O montante resultante da aplicação do percentual mínimo legal que se revele incompatível com a dignidade da profissão e com a adequada remuneração do trabalho técnico autoriza a mitigação da regra geral do art. 85, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.746.072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0549306-67.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante VICTORIA GABRIELA NUNES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator